Tribunal: TJES
Processo: 0025112-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025112-75.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela tentativa de roubo (art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, do CP). O apelante alega desproporcionalidade na fixação da pena-base, argumentando que a utilização de arma branca não deveria ser valorada negativamente e que a fração da diminuição pela tentativa foi inadequadamente aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização de arma branca pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) definir se a fração de redução aplicada pela tentativa deve ser alterada para o patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de arma branca, apesar de não configurar causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especificamente o uso de arma branca, que foi corretamente considerado como fator de maior censura à conduta do réu.

5. Na terceira fase da dosimetria, a fração de 1/2 para a diminuição pela tentativa foi adequada, considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, que esteve relativamente próximo da consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O uso de arma branca, embora não seja causa de aumento após a Lei nº 13.654/2018, pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

2. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo proporcional ao grau de aproximação da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59 e 157, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RevCrim
nº
0727044-49.2021.8.07.0000;
Rel.
Des. Silvanio Barbosa dos Santos,
J. 06.10.2021
TJCE, ApCrim
nº
0177561-39.2018.8.06.0001,
Rel.
Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, J
. 16.02.2021
; TJES, ApCrim
nº
0002017-35.2023.8.08.0024,
Rel. Des.
Fernando Zardini Ant
ô
nio,
Data:
23.
04.2024
; TJES, ApCrim
nº
0012379-34.2021.8.08.0035,
Rel. Des. Willian Silva, Data: 01.04.2024
.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0025112-75.2015.8.08.0024

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
em face da r. Sentença (fls. 150/154 do ID 8751471), integrada pela decisão de embargos de declaração (fls. 158/158-v do ID 8751471) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente em parte o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Em suas razões (fls. 163/167-v do ID 8751471), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a pena-base foi fixada acima do patamar mínimo legal de forma desproporcional, eis que, em 2018, o uso de arma branca não era mais uma circunstância apta a aumentar a pena; e
(ii)
o Juízo de 1º Grau reduziu a pena em apenas da metade, quando poderia diminuí-la de um a dois terços, sem, no entanto, fundamentar tal diminuição de forma satisfatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8751473, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10052455, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 8751471)) que:

“[...] na tarde de 10 de Agosto de 2015, por volta das 16:40 horas, o denunciado Carlos Henrique dos Santos seguiu em direção a rua Jair de Andrade, na Vila Rubim, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar crime contra o patrimônio.

Consta dos autos que, o denunciado adentrou no estabelecimento comercial ‘Central das Fraldas’, ameaçou a funcionária com uma faca e anunciou o ‘assalto’, exigindo que fosse entregue todo dinheiro em caixa. A vítima, neste momento, fugiu e pediu ajudar aos populares. Já o denunciado, diante da situação, evadiu-se do lugar sem lograr êxito na subtração.

Emerge dos autos, que Policiais Militares, ao serem notificados sobre a tentativa de roubo, dirigiram-se ao local e em patrulhamento pelas proximidades da região, encontraram o denunciado, o qual foi reconhecido pela funcionária do estabelecimento comercial.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, parágrafo 2', inciso I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal Pátrio, devendo o mesmo, ser citado para responder aos termos da",presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente.[...]”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, a Magistrada assim se manifestou:

“[...] Ressalto, que apesar de o réu ter praticado o crime com uso de uma arma branca, uma faca, com o advento da Lei n.º 13.654/2018 o emprego de armas brancas no crime de roubo deixou de ser tipificado na modalidade qualificada e passou a ser analisada como a conduta prevista no “caput” do artigo 157, do Código Penal.

Em memorial, o Ministério Público requereu o reconhecimento da modalidade simples do crime de roubo, em razão da alteração do referido dispositivo legal. Em se tratando de uma inovação legislativa mais benéfica para o réu, sua aplicação deve ser imediata, razão pela qual deixo de aplicar a causa de aumento em questão.

Contudo, nada impede a utilização da arma branca para valorar negativamente na primeira fase dosimétrica, motivo pelo utilizo-a para valorar negativamente as circunstâncias do crime. [...]

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições previstas no artigo 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais:

a) Culpabilidade: a culpabilidade é inerente ao tipo penal, não existindo qualquer outra situação que seja capaz de valorar negativamente essa circunstância judicial.

b) Antecedentes: os antecedentes do acusado são bons, vez que inexiste nos autos documento hábil (certidão assinada por escrivã ou folha de antecedentes criminais) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado.

c) Conduta Social: não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011).

e) Motivos: não foram apresentados motivos que justifiquem a prática do delito pelo denunciado.

f) Circunstâncias: não são favoráveis, eis que o denunciado utilizou de uma arma faca para tentar subtrair a vítima, necessitando um maior grau de censura da conduta.

g) Consequências: as consequências materiais são ínsitas ao tipo penal.

h) Vítima: A vítima em nada colaborou para a prática do ilícito penal.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a PENA BASE de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.”

Assim, o Juízo de 1º Grau valorou negativamente as circunstâncias do crime, eis que o recorrente utilizou de uma arma faca para tentar subtrair a vítima, necessitando um maior grau de censura da conduta, razão pela qual aumentou a pena-base em 06 (seis) meses.

De fato, conquanto o emprego de arma branca (faca) não possa ser ponderado para os crimes cometidos sob a vigência da Lei nº 13.654/2018 como causa de aumento de pena, é possível de ser valorado como circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria da pena (circunstâncias do crime).

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI N. 13.654/2018 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a Lei 13.654/2018, que afastou a majorante do uso de arma branca do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, ressalvando a possibilidade de sua utilização na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, por não se tratar de indiferente penal, desde que não se agrave a situação do apenado. 2. Tratando-se de fato praticado em 6-julho-2019, ou seja, após a vigência da Lei 13.654, de 23-abril-2018 (que limitou a majorante do crime de roubo ao emprego de arma de fogo) e antes da Lei 13.964/2019, de 24-dezembro-2019 (que restabeleceu a arma branca como majorante do roubo), mister proceder à revisão criminal da condenação, limitando-a ao artigo 157, ‘caput’ do Código Penal. 3. A
exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), permite a valoração do emprego de arma branca nas circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, com o redimensionamento da pena.
4. Revisão criminal parcialmente procedente.”

(TJDF,
RevCrim nº
0727044-49.2021.8.07.0000DF 0727044-49.2021.8.07.0000, Rel.
Des. Silvanio Barbosa dos Santos
, Câmara Criminal, J. 06.10.2021)
– destaquei

"APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). PLEITO PARA REFORMAR ASPECTOS RELACIONADOS À DOSIMETRIA DA PENA. AFASTADO. PENA-BASE ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. ARMA BRANCA CAPAZ DE VALORAR NEGATIVAMENTE À CULPABILIDADE. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DAS ATENUANTES APROPRIADA. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ressalte-se que o feito não comporta dilações acerca da autoria e da materialidade do crime, restando incontroversas. O recurso interposto pelo insurgente limita-se a buscar a reforma de aspectos relacionados ao cálculo penal e ao regime de cumprimento de pena. 2. É cediço que o magistrado possui relevante discricionariedade no momento da dosagem da pena, especialmente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. Entretanto, deve-se respeitar as fases preconizadas pelo art. 68 do Código Penal, ou seja, o prolator da decisão possui uma "discricionariedade vinculada" para tanto. 3. No caso em exame, diviso que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram devidamente avaliadas, sobretudo àquelas reputadas negativas pela juíza de piso, no caso, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 4.
O emprego de arma branca pode servir como circunstância judicial desabonadora no cálculo da primeira fase da dosimetria da pena, porquanto refere-se ao objeto utilizado para o exercício da grave ameaça a fim de praticar a subtração.
5. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventual inobservância do sistema trifásico. In casu, inexiste irregularidade capaz de ensejar a modificação do quantum fixado, sob pena de transgredir o princípio da individualização da pena. 6. Por fim, não foi realizada nenhuma alteração na métrica punitiva, permanecendo o réu com uma pena superior a quatro anos de reclusão, pelo que mantenho o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, alínea b do Código Penal. 7. Recurso reconhecido e improvido.”

(TJCE,
ApCrim nº
0177561-39.2018.8.06.0001/CE 0177561-39.2018.8.06.0001, Rel.
Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, Terceira Câmara Criminal, J
. 16.02.2021)
- destaquei

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
.

Por fim, em relação a 3ª fase da dosimetria, o recorrente requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Compulsando os autos, vislumbro que o Juízo de primeiro grau reduziu a pena aplicada em 1⁄2, ou seja,
metade
, em razão do crime ter sido cometido na forma do art. 14, II, do Código Penal:

“[...] Na hipótese dos autos, observo que o denunciado, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma branca (faca).

Observo que o delito ocorreu na forma tentada, uma vez que o acusado não logrou êxito na subtração em razão de circunstância alheia a sua vontade (reação da vítima).

Razão assiste, em parte, a defesa cerca da fração da causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, eis que o iter criminis praticado pelo réu não chegou perto de consumar o delito, motivo pelo qual adoto a fração de 1/2 (um meio). [...]”

A legislação penal brasileira adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Constatou-se durante a instrução probatória que o recorrente, mediante emprego de grave ameaça perpetrada com uso de uma faca, foi surpreendido pela reação da vítima que se evadiu e solicitou ajuda, oportunidade em que empreendeu fuga.

Assim, a meu ver, o
iter criminis
percorrido foi intermediário, de rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/2 (metade), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II, CP).

Nessa linha de intelecção, conforme já estabeleceu a jurisprudência deste E. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pela vítima, os quais possuem especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória. 2.
Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do artigo 14 do Código Penal deve ser analisado o iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, é proporcional e adequada a fração de 1/2 (metade) empregada.
3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, ApCrim
nº
0002017-35.2023.8.08.0024, Rel. Des.
Fernando Zardini Ant
ô
nio, Primeira Câmara Criminal,
Data:
23.
04.2024)
- destaquei

“PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa
. 3. Apelo desprovido. “

(TJES, ApCrim
nº
0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024)
- destaquei

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.